Tribunal: TJMT
Processo: 1017346-84.2021.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017346-84.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONATAS VALVERDE ARROTEIA - CPF: 009.203.301-69 (RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 000.943.841-69 (ADVOGADO), KATIUCIA COMELLI CAMILO - CNPJ: 05.288.034/0001-47 (RECORRIDO), DALINE BUENO FERNANDES - CPF: 025.174.971-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1017346-84.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Jonatas Valverde Arroteia

Recorrido(s):

Katiucia Comelli Camilo – ME (Ùnica Vidros e Esquadrias)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS EM OBRA REALIZADA PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NA ENTREGA E INSTALAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CONDICIONA A ENTREGA NO PRAZO AJUSTADO SE O LOCAL DA INSTALAÇÃO ESTEJA APTO A RECEBÊ-LA. ÔNUS QUE NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O cerne da controvérsia reside na suposta, violação a cláusula quarta do contrato de prestação de serviços e fornecimentos de materiais ajustado entre as partes, o qual prevê que a entrega e instalação dos produtos adquiridos é de 75 dias para esquadrias de alumínio pretas e vidros temperados, contados da assinatura do contrato, ressalvados atrasos por falta de condições necessárias do local da instalação.

2.Com isso, o Requerente, ora Recorrente pretende a reforma da sentença para que a Recorrida seja também condenada pelos danos materiais sofridos que englobam a contratação de nova empresa para concluir a instalação dos itens faltantes, valor de R$ 17.938,29 e os aluguéis que permaneceu pagando da sua antiga residência, em razão do atraso da entrega da obra, valor de R$ 7.926,95, além de indenização pelos danos morais sofridos.

3
. Conforme se depreende do contrato, a entrega no prazo ajustado estava condicionada a apresentação das condições necessárias do local de instalação, sendo inclusive definido em parágrafo próprio que
“entende-se por condições necessárias, o vão devidamente acabado CEM POR CENTO (100%), com todos os elementos que o compõe: piso e/ou soleira, reboco, forro etc.”

4. Ainda que se trate de relação de consumo, é imprescindível que o recorrente faça provas dos fatos constitutivos do seu direito, conforme orienta o artigo 373, I, do CPC. Logo, era necessário se fazer prova de que a exigência quanto as condições necessárias do local da instalação, havia sido amplamente cumprida, ônus que não se desincumbiu o autor.

5. De acordo com as provas produzidas, documentais e testemunhais, ficou comprovado que essas condições não estavam 100% acabadas, o que culminou com o atraso da instalação. Além disso, o próprio Recorrente confirmou que proibiu a entrada da empresa para finalizar o contrato.

6. Conforme constou dos fundamentos da sentença:
“
Pela prova produzida nos autos houve a instalação das esquadrias em meados de março/2021 estando pendente apenas a colocação dos
boxes
para banheiro o qual apresentou divergência quanto aos valores ante o pedido de troca do modelo. O art. 421 do Código Civil consagra o princípio da autonomia de vontade segundo a qual ninguém é obrigado a contratar inferindo-se que a negativa também é válida, ou seja, ninguém é obrigado a permanecer em um contrato. No caso concreto a parte Autora, desde a notificação encaminhada em 19/04/2021 (id. 65862104) manifestou seu desejo de encerrar o contrato celebrado com a Requerida. Como motivação o Requerente aduziu inadimplemento contratual da Ré a qual, durante a instrução probatória não restou evidenciado. Ao contrário, se demonstrou que a construção do Autor padecia de vícios de construção que afetavam nas medidas e na instalação dos produtos, mas, principalmente, que houve pedido de alteração de parte do objeto do contrato sem que houvesse o reajuste da devida contraprestação. Se por um lado não pode o Requerente ser obrigado a manter contrato com a Ré, por outro, não se pode imputar a ela culpa e, consequentemente coagi-la a ressarcir quaisquer valores. Cabe frisar que não houve pedido autoral ou contraposto de modo que este Juízo, por força da presente rescisão não pode manifestar-se quanto a eventual ressarcimento dos valore pagos pelo Requerente a Requerida em razão do contrato original na medida em que, também não há prova inequívoca de integral adimplência.”

7. Portanto, para que esquadrias e vidros fossem instalados de forma qualificada, necessário que a medição fosse perfeita. E para que esta medição estivesse perfeita, necessário que a obra estivesse em condições de se tirar tais medidas. Todavia, no presente caso, pelo conjunto probatório, ficou claro que a obra não estava em condições completas e perfeitas, o que somente ocorreu, em março/2021. Em relação aos boxes, ficou provado que o atraso se deu pela alteração do modelo anteriormente adquirido e demora na quitação do valor complementar do produto, razão pela qual a sentença não merece qualquer reparo.

8.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para DECLARAR a RESCISÃO do contrato celebrado entre as partes em 30/05/2020 no valor de R$ 65.000,00”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024